Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-66.2023.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bruno Miranda de Freitas, Leonardo Gomes Martine e Felipe Bruno Campos Araújo contra o acórdão que desproveu o recurso de Apelação Criminal n.o 1000693-66.2023.8.11.0102, mantendo a sentença condenatória que lhes impôs penas privativas de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, com causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. Alegaram omissão quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais brando.
II. Questões em discussão:
(I) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de regime inicial diverso do fechado. (II) Analisar, suprida a omissão, a adequação do regime prisional imposto aos embargantes.
III. Razões de decidir:
Comprovada a existência de omissão relevante no acórdão embargado, na medida em que não houve enfrentamento específico e fundamentado do pleito recursal que visava à fixação de regime inicial diverso do fechado, embora tal pedido tenha sido expressamente formulado pela defesa.
Suprida a omissão, verifica-se que os embargantes Bruno Miranda de Freitas e Leonardo Gomes Martine são reincidentes, circunstância que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, impede a fixação de regime mais brando. Ademais, ambos foram condenados a penas superiores a oito anos de reclusão.
No que tange ao embargante Felipe Bruno Campos Araújo, embora tecnicamente primário, a pena imposta ultrapassa oito anos de reclusão, o que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado.
A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela associação estável para o tráfico ilícito de entorpecentes e pelo envolvimento de adolescentes, reforça a necessidade da fixação do regime mais gravoso, como medida de reprovação e prevenção dos delitos.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJMT confirmam a legalidade e adequação do regime inicial fechado nas hipóteses de reincidência e condenação superior a oito anos de reclusão (Súmula 269/STJ; N.U 1014595-58.2024.8.11.0003; N.U 1000920-15.2022.8.11.0030).
IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se o regime inicial fechado para todos os embargantes.
Tese de julgamento: "Havendo omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir tal deficiência, sem, contudo, conferir efeito modificativo quando, reanalisado o mérito, restar evidenciada a legalidade e adequação do regime fixado, em face da reincidência, do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta das condutas."
Dispositivos legais aplicáveis: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudências relevantes: STJ, Súmula 269; TJMT, N.U 0001524-22.2018.8.11.0098; TJMT, N.U 1014595-58.2024.8.11.0003; e, TJMT, N.U 1000920-15.2022.8.11.0030.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-66.2023.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 036.622.561-85 (EMBARGANTE), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (EMBARGANTE), FELIPE BRUNO CAMPOS ARAUJO - CPF: 058.110.481-14 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06).
OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO.
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bruno Miranda de Freitas, Leonardo Gomes Martine e Felipe Bruno Campos Araújo
contra o acórdão que desproveu o recurso de Apelação Criminal n.o 1000693-66.2023.8.11.0102, mantendo a sentença condenatória que lhes impôs penas privativas de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, com
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. Alegaram omissão quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais brando.

II. Questões em discussão:

(I) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de regime inicial diverso do fechado. (II) Analisar, suprida a omissão, a adequação do regime prisional imposto aos embargantes.

III. Razões de decidir:

Comprovada a existência de omissão relevante no acórdão embargado, na medida em que não houve enfrentamento específico e fundamentado do pleito recursal que visava à fixação de regime inicial diverso do fechado, embora tal pedido tenha sido expressamente formulado pela defesa.

Suprida a omissão, verifica-se que os embargantes
Bruno Miranda de Freitas e Leonardo Gomes Martine
são reincidentes, circunstância que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "
a
", do Código Penal, impede a fixação de regime mais brando. Ademais, ambos foram condenados a penas superiores a oito anos de reclusão.

No que tange ao embargante
Felipe Bruno Campos Araújo
, embora tecnicamente primário, a pena imposta ultrapassa oito anos de reclusão, o que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado.

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela associação estável para o tráfico ilícito de entorpecentes e pelo envolvimento de adolescentes, reforça a necessidade da fixação do regime mais gravoso, como medida de reprovação e prevenção dos delitos.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJMT confirmam a legalidade e adequação do regime inicial fechado nas hipóteses de reincidência e condenação superior a oito anos de reclusão (Súmula 269/STJ; N.U 1014595-58.2024.8.11.0003; N.U 1000920-15.2022.8.11.0030).

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se o regime inicial fechado para todos os embargantes.

Tese de julgamento:
"Havendo omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir tal deficiência, sem, contudo, conferir efeito modificativo quando, reanalisado o mérito, restar evidenciada a legalidade e adequação do regime fixado, em face da reincidência, do
quantum
de pena aplicado e da gravidade concreta das condutas."

Dispositivos legais aplicáveis:
Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência
s
relevante
s
:
STJ, Súmula 269
;

TJMT,
N.U 0001524-22.2018.8.11.0098
;
TJMT, N.U 1014595-58.2024.8.11.0003
; e,
TJMT, N.U 1000920-15.2022.8.11.0030.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Bruno Miranda de Freitas, Leonardo Gomes Martine e Felipe Bruno Campos Araujo
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
1000693-66.2023.8.11.0102
, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença na forma proferida pelo juízo
a quo
.

A
defesa
,

em suas razões,
alega
que há omissão da decisão preferida, uma vez que não houve a apreciação do pedido de reforma do
regime inicial da pena
(id.
259914652
).

Por sua vez, o órgão ministerial
, em suas contrarrazões,
opinou pelo conhecimento
e provimento dos embargos, a fim de reconhe
ce
r
a omissão, contudo, manifesta-se pela manutenção do regime fixado
por estar atrelado ao quantitativo das sanções impostas aos apelantes
(id.
265623785
).

O Procurador de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões apesentadas pelo Promotor de Justiça (id.
271291395
).

VOTO

I
nicialmente, impõe-se registrar que, em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso vertente, os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
no v. acórdão de ID 248910186, ao argumento de que não teria sido enfrentado o pleito recursal veiculado no item “d”, do tópico VI das Razões de Apelação,
especificamente quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
, que deveria observar os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, afastando a obrigatoriedade do regime fechado, conforme entendimento do STF no julgamento do HC 111.840/ES.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, embora haja menção genérica ao pedido de revisão da dosimetria e do regime prisional no item “II – Questão em discussão”, não houve efetiva análise específica e fundamentada sobre a fixação do regime inicial, tampouco sobre os fundamentos jurídicos e precedentes invocados pela defesa nesse ponto.

A propósito, extrai-se do voto que:

“O pedido de revisão da dosimetria da pena e de alteração do regime inicial foi igualmente indeferido, tendo em vista a gravidade dos fatos e o histórico criminal dos réus. O regime inicial fechado mostra-se adequado e necessário à reprovação e prevenção dos crimes.”

Todavia, a fundamentação transcrita revela-se genérica e não enfrenta os argumentos expressamente lançados pela defesa, os quais se alicerçam em jurisprudência consolidada do STF acerca da inconstitucionalidade da imposição obrigatória do regime fechado, além de trazer ponderações quanto ao
quantum
de pena e circunstâncias judiciais.

Portanto,
verifica-se omissão quanto à necessária análise do pedido específico de fixação de regime inicial mais brando
, de modo que é imperioso o seu saneamento, para garantir a completa higidez e motivação da decisão judicial, como impõe o art. 93, IX, da CF/88.

Diante do exposto, é evidente que os embargantes lograram demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, sendo imprescindível o seu suprimento mediante o exame e enfrentamento específico do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Portanto, é imperativo concluir que a matéria questionada no recurso de apelação criminal
restou não enfrentada de modo claro, objetivo e fundamentado
, cabendo,
in
casu
, cogitar a presença da omissão a ser saneada, apta a ensejar o
conhecimento
dos presentes embargos
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA –REGIME INICIAL NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A DETRAÇÃO, REGIME E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DOS ARTS. 33 §3o, C/C 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO 47 TJMT – MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO (ENUNCIADO 25 DO TJMT –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS – REGIME FECHADO MANTIDO
.

(...)

Havendo omissão de fundamento no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, detração e direito de recorrer em liberdade, acolhem-se os embargos declaratórios, para fim de saná-lo, sem efeito modificativo.

(N.U 0001524-22.2018.8.11.0098,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)
.

Contudo, superada a omissão apontada, passo ao exame do mérito para, desde logo, manter o regime inicial fechado, já fixado na sentença condenatória.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa os critérios legais dispostos nos artigos 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, devendo considerar, sobretudo, a quantidade da reprimenda imposta, as circunstâncias judiciais do caso concreto e a reincidência dos réus.

No caso dos autos, restou consignado que:

a)
Bruno Miranda de Freitas
foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 1.632 dias-multa; b)
Felipe Bruno Campos Araújo
foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 1.399 dias-multa; c)
Leonardo Gomes Martine
foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 1.632 dias-multa.

Ademais, consta dos autos que os réus
Bruno Miranda de Freitas e Leonardo Gomes Martine
são
reincidentes
, circunstância que por si só impede a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea "b", do Código Penal
, conforme jurisprudência
s
a seguir transcrita
s
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.

(...)
REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL.
(...).

1.
(...)

III. Razões de decidir

3.
(...)

7.
Regime fechado justificado. Dada a reincidência e o quantum da pena, inaplicável a fixação de regime mais brando (Súmula 269/STJ
).

8.
(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
(...)
3.
O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes à pena superior a 4 anos de reclusão.

(...)
.”

(N.U 1014595-58.2024.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)
–
(...)
REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 08 ANOS – AGENTE REINCIDENTE
–
REGIME MAIS GRAVOSO IDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O réu reincidente e condenado à pena superior a 08 (oito) anos deve começar o cumprimento da pena no regime inicial fechado
.

(N.U 1000920-15.2022.8.11.0030,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
.

No que tange ao réu
Felipe Bruno Campos Araújo
, embora tecnicamente primário, verifica-se que a pena privativa de liberdade ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, o que também impõe, como regra, a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
(...)
4.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIÁVEL
–
(...)
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser obrigatoriamente o fechado.

(...)

(N.U 0014585-31.2012.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022)
.

Além disso, as circunstâncias do caso concreto revelam a gravidade acentuada das condutas, haja vista que os embargantes
associaram-se
de forma estável e permanente para a prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive
,
envolvendo adolescentes, circunstância que motivou o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, ainda que acolhidos os embargos para sanar a omissão, impõe-se manter o regime inicial fechado para todos os réus, porquanto adequada e necessária à repressão e prevenção dos delitos praticados.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
acolho os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeito modificativo, mantendo-se o regime inicial fechado para todos os embargantes, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025